Tribunal: CARF
Processo: 17613.721441/2013-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17613.721441/2013-66
ACÓRDÃO
2301-011.902 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CHARLES STEFENONI QUEIROZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. SÚMULA CARF No 180.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física - IRPF as despesas médicas previstas na legislação, realizadas em
favor do contribuinte e/ou seus dependentes declarados na Declaração de
Ajuste Anual – DAA, devidamente comprovadas por documentação hábil e
idônea. Havendo dúvidas sobre a documentação apresentada, compete ao
sujeito passivo realizar a comprovação do efetivo pagamento. Para fins de
comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.902 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721441/2013-66
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente)

RELATÓRIO
Tem-se na origem Notificação de Lançamento relativa a IPRF que decorre de
dedução indevida de despesas médicas, sendo anotado na descrição dos fatos o seguinte:
Foi glosado o valor declarado como pago Diogo de Souza Salgado Rocha, pelo fato
do contribuinte não ter comprovado os efetivos desembolsos das despesas
médicas conforme solicitado no Termo de Re-Intimação Fiscal, datado de
16/07/2013.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/05/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 14/06/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que seria ônus do fisco realizar a prova de que o recibo
apresentado seria inidôneo para comprovar a despesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre glosa de despesas médicas, tendo como causa essencial, que fez
com que a fiscalização afastasse as despesas declaradas, a ausência de comprovação dos efetivos
pagamentos.
Sustenta o recorrente que seria ônus da fiscalização a prova de que o recibo
apresentado não seria documentação idônea para a comprovação da despesa.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.902 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721441/2013-66
3
Quanto ao tema, o CARF possui entendimento sumulado, representado pela Súmula
no 180, de observância obrigatória, tratando sobre a possibilidade de exigência de comprovação
de pagamento.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
No caso em apreço o contribuinte foi instado, por meio de intimação e re-
intimação, a apresentar prova do efetivo pagamento. Colha-se:
SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA COMPLEMENTAR TERMO DE INTIMAÇÃO
FISCAL N.° 2012/784510446307550:
Para complementar a documentação apresentada, relativa ás despesas médicas
declaradas como pagas a Diogo de Souza Salgado Rocha, no ano-calendário 2011,
o contribuinte deverá apresentar:
COMPROVAÇÃO DO. EFETWO DESEMBOLSO das quantias referentes aos
pagamentos declarados (através de cópias de cheques/microfilme, extrato
bancário, depósito bancário, etc.).
Assim, não realizada a prova do efetivo pagamento, deve a glosa ser mantida.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 56
DF CARF MF
Original